Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SÚMULA 539 E DO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer pronunciamento judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão, o qual é claro ao concluir que foi prematura a análise do juiz ao julgar liminarmente improcedentes os pedidos sob fundamento de que incidiria na hipótese o teor da Súmula 539 e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Apesar de o embargante sustentar omissão quanto à possibilidade de capitalização de juros em arrendamentos mercantis de imóveis e financiamentos imobiliários, é certo que a questão sequer foi enfrentada na sentença.
4. Ademais, como expressamente disposto no acordão, também não houve esclarecimento adequado sobre clareza e boa-fé objetiva da incorporadora, no momento pré-contratual, ao estipular a cláusula de taxa de corretagem a ser paga pelo consumidor.
5. A fundamentação e o dispositivo do acórdão são claros: houve extinção prematura do processo afastou - indevidamente - qualquer possibilidade de análise probatória do momento pré-contratual.
6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil - CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e rejeitado.